Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-71.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos etc.
Por meio da decisão Id. 31022491 determinei a intimação da Apelante para trazer aos autos documentos aptos à demonstrar a incapacidade financeira.
Contudo, conforme se depreende dos autos, a Recorrente deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.
É sabido que, havendo intenção ao benefício, era incumbência da parte instruir o recurso com os documentos necessários para o deferimento do pedido e, neste caso, embora intimada para comprovar a necessidade do benefício, não foram juntados documentos aptos à comprovar sua situação financeira.
Logo, indefiro o pleito de assistência gratuita e, nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora